Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-54.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000384-54.2025.8.05.0123 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS Advogado(s):DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. IRRELEVÂNCIA. FEITO QUE NÃO VERSA SOBRE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL A DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VALOR ARBITRADO COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. VIOLAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 984/STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. A nomeação de defensor dativo é válida na ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo irrelevante a alegação de existência de grupo especializado da DPE destinado ao Júri, pois o feito não é referente a crime doloso contra a vida, mas sim ameaça (art. 147, CP) em contexto de violência doméstica. A condenação do Estado aos honorários do defensor dativo decorre do dever constitucional de garantir assistência jurídica ao réu hipossuficiente (art. 22, § 1º, Lei nº 8.906/94), cabendo ao juízo criminal arbitrar a verba. Não há cerceamento de defesa pela ausência de citação formal do Estado, já que este é titular da ação penal. Todavia, a fixação de honorários em R$ 10.000,00, sem observância das peculiaridades da causa e da extensão dos atos processuais praticados, afronta o Tema 984 do STJ. Considerando a natureza da causa (ameaça em contexto de violência doméstica), a atuação do defensor dativo e o resultado obtido, é adequada a redução da verba para R$ 3.500,00, quantia compatível com a atividade desempenhada e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000384-54.2025.8.05.0123, interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, na mencionada ação penal, após condenar Nivaldo Jesus dos Santos pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, fixou honorários advocatícios ao defensor dativo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para reduzir o valor dos honorários devidos ao defensor dativo, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR